Tribunal: TJMT
Processo: 1032417-60.2024.8.11.0003
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-30
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1032417-60.2024.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANA DE OLIVEIRA ALVES PAULINO - CPF: 783.084.533-68 (RECORRENTE), LOJAS RENNER S.A. - CNPJ: 92.754.738/0001-62 (RECORRIDO), THIAGO MAHFUZ VEZZI - CPF: 181.442.388-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

SÚMULA DE JULGAMENTO

DIREITO DO
CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. FURTO DE CARTÃO DE CRÉDITO. COMPRAS NÃO RECONHECIDAS. AUSÊNCIA DE CONTESTAÇÃO ADMINISTRATIVA EFETIVA. CULPA
EXCLUSIVA DO
CONSUMIDOR/TER
CEIRO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Contestação
de
pagamento

por

intermediário
.
As
intermediadoras
de
pagamento
,
a

exemplo
das
administradoras
de
cartão
de
crédito
,
devem

instaurar

processo

administrativo
(
disputa
)
quando
o
consumidor

efetuar

a

impu
gnação
de
algum

pagamento
(
chargeback
),
motivada

por

desacordo

comercial
,
vício
de
produto
,
ausência
de
entrega
,
falha

na

prestação
de
serviço
,
ou

falha
no
processamento
,
apurando
se
a

impugnação
é
legítima

ou

não
. Se a
intermediadora

não

tiver

elementos
q
ue
justifiquem
o
pagamento
,
deve

efetuar
o
seu

cancelamento
com a
devida

restituição
do valor
impugnado
(N.U 1030190-34.2023.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
22/07/2024,
publicado
no DJE 26/
07/2024). No
presente

caso
,
embora
a
parte

reclamante

discorde
da
cobrança
das
compras

realizadas

por

meio
de
seu

cartão
de
crédito
,
objeto
de
suposto

furto
,
verifica
-se que
não

há

evidências
de que a
consumidora

tenha

realizado

uma

reclamação

administrati
va

correta
e
efetiva
junto à
administradora
do
cartão
,
isto

porque

não

forneceu
a
documentação

mínima

necessária
para
apuração
dos
fatos
.

2.
Destaca
-se, a
propósito
, que,
após
a
comunicação

feita
pela
consumidora
,
foi

evidenciado
que a
parte

reclamada

tent
ou

contatá
-la para que
encaminhasse

os

documentos

necessários

ao
regular
procedimento
de
contestação
,
todavia
,
não

obteve

êxito
(ID 284662858/PJe2,
fls
. 02/
03).

Embora
a
evidência

apresentada

seja
unilateral, vale
ressaltar
que
documentos

unilaterais
,
caso

não

sejam

especificamente

impugnados
,
podem
ser
considerados

autênticos
(art. 411,
inciso
III do CPC).
Ademais
,
observa
-se que a
própria

reclamante

tinha

conhecimento
do
possível

furto
, pois
constatou
que
mexeram

em

sua

bolsa
no local de
trabalho
. Inclusi
ve,
relatou
no Boletim de
Ocorrência
que,
ao
"
retornar
para o PSF
visualizou
a
sua

bolsa

na

frente
do PSF com
os

documentos
e
cartão
sob o solo
" (ID 284662498/PJe2,
fls
. 18/19),
todavia
,
mesmo

diante
dessa
situação
,
não

adotou

qualquer

providência

imediata
,
sendo
que
o

referido
B.O.
foi

lavrado

apenas
no
dia
30/04/2024.
Embora
o art. 6º,
inciso
VIII
, do
CDC
determine
a
facilitação
da
prova

ao

consumidor
para a
defesa
de
seus

direitos
, no
presente

caso
, o
ônus

probatório

permanece
com a
parte

reclama
nte
. Isso
porque

caberia

a

ela

demonstrar
que
adotou

alguma

providência
para se
resguardar
de eventual
golpista

ou

fraudador
,
bem

como
que
enviou
a
documentação

necessária
para
a

apuração
dos
fatos
pela
empresa

reclamada
.

3. O
juízo
singular
bem

fundamento
u
que "
a
Reclamante

foi

vítima
de golpe
financeiro
,
sem
a
participação
,
conivência

ou

omissão
da
Reclamada
, de
maneira
que,
apesar
da
responsabilidade

objetiva
, no
caso
, seria
desrazoável

responsabilizá
-lo,
quando

atuou

tão

somente

como

agente

financeiro

m
antenedor
da
conta

bancária

na
qual fora
realizada
a
transação
. (...) a
Reclamante
se
descurou
do
cuidado

necessário
com o
seu

cartão
,
sendo
o
mesmo

furtado
e
utilizado

por

terceiro
.
Destarte
,
consubstanciou
-se o
fortuito

externo

por
culpa
exclusiva
do
con
sumidor
, pois o
dano

ocorreu

por

negligência

deste

quando

não

guardou o cartão de maneira a prevenir o furto
.
". Assim,
mostra
-se
correta
a
conclusão
de que, "
não
tendo o
autor

comprovado

os

fatos

constitutivos
de
seu

direito
, no
sentido
de
provar
que
a

ins
tituição

financeira

contribuiu
com o
evento

danoso
,
não
é
possível

imputar-lhe
a
responsabilidade

pelos

danos

alegados
, de modo que
a

improcedência
dos
pedidos
é
medida
que se
impõe
",
devendo
ser
mantida

em

seus

termos
.

4.
Recurso

conhecido
e

não

provido
.

5.
Sucumbência
.

Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
estes

fixados

em
R$ 800,00 (art. 85, § 8º
, do
CPC), pela
parte

recorrente
,
observado
o
disposto
no art. 98, §§ 2º e 3º do CPC), se for o
caso
.

6.
Sentença

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
,
servindo
a
súmula
do
julgamento

como

acórdão
,
nos

termos
do art. 46 da Lei
nº
9.099/95.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1032417-60.2024.8.11.0003

Origem
:
2º JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS

Recorrente
:
ANA DE OLIVEIRA ALVES PAULINO

Recorrido
:
LOJAS RENNER S.A.

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

ANA DE OLIVEIRA ALVES
ajuizou

reclamação

em
face de
LOJAS RENNER S.A.

O
juízo
singular
proferiu

sentença
,
nos

seguintes

termos
: "
I.RELATÓRIO

Dispensado
o
relatório
,
conforme
art. 38 da Lei 9.099/95. II. PRELIMINAR
Verifica
-se que a
petição

inicial

está

instruída
de
acordo
com o
artigo
319 do
código
de
proce
sso

cível
,
inexistindo

qualquer

irregularidade
,
posto
que a
ação
versa
sobre
causa com valor inferior a 20 (
vinte
)
salários

mínimos
,
podendo
ser
manejada
pela
própria

parte
,
não

sendo

necessária
a
representação

por

advogado
. Consta
ainda
, a
juntada
de
comp
rovante
de
residência

válido

em
id. 178442756,
devendo
a
preliminar

apontada
pela
Reclamada
ser
afastada
. Quanto a
preliminar
de
impugnação
a
justiça

gratuita
,
entendo
que
a
mesma

não

merece

acolhimento
, visto que
a
mesma

decorre
da lei 9.099/95 no
primeir
o

grau
dos
juizados

especiais
,
cabendo
a
sua

melhor

analise

em

possível

recurso
. III. MÉRITO Passo a
julgar

antecipadamente
o
pedido
,
proferindo

sentença
de
mérito
,
eis
que
não

há

necessidade
de
produção
de
outras

provas

além
das
já

existentes
(Art. 355
, I
do
CPC).
Trata
-se de
demanda

em
que a causa de
pedir
funda-se no
pedido
de
cancelamento
de
cobrança
de
valores

cobrados

em

cartão
de
crédito

fornecido
pela
Requerida
.
Afirma
a
parte

Reclamante
que
possui

vinculo
com a
Reclamada
,
sendo

detentora
de
cartão

de
crédito

fornecido
pela
mesma
,
porém
,
na
data de 25 de
abril
de 2024,
guardou

seus

pertences
no local
indicado
de
seu

trabalho
e
ao

retornar
para
retira-los

notou
que
os

mesmos

não

estavam
da
mesma
forma que
havia

deixado
.
Destaca
que
não

utilizava
o
car
tão

fornecido
pela
Reclamada

há

muito
tempo, e
foi

informada
no
dia
28 de
abril
de 2024,
quando

recebeu

uma

mensagem
da
requerida

afirmando

tentativa
de
compra
,
tomando

ciência
do
furto
.]
Pontua
que
retirou

extrato
do
cartão
,
constatando
a
realização
de
di
versas

compras
online,
realizou
o
boletim
de
ocorrência
, e
tentou
o
cancelamento
das
cobranças
de forma
administrativa
,
porém

não

obteve

êxito
.
Requisita
,
portanto
, o
cancelamento
da
cobrança
no valor de R$ 328,20 (
trezentos
e
vinte
e
oito
reais e
vinte
ce
ntavos), e a
reparação
moral,
pertinente

ao

caso
. A
reclamada

em

sua

defesa
,
afirma
que
não

cometeu

qualquer

ilícito
,
tratando
-se a
situação
de culpa
exclusiva
da
Reclamante
,
diante
da
sua

falta
de cautela,
razão
pela qual
pugna
pela
improcedência
total do
s
pedidos
. A
requerente

impugnou
a
contestação
,
reafirmando

os

pedidos

efetuados
,
destacando
a
necessidade
de
procedência

dos
mesmos
. Pois
bem
.
Compulsando

os
autos,
verifico
que a
Reclamante

foi

vítima
de golpe
financeiro
,
sem
a
participação
,
conivência

o
u

omissão
da
Reclamada
, de
maneira
que,
apesar
da
responsabilidade

objetiva
, no
caso
, seria
desrazoável

responsabilizá
-lo,
quando

atuou

tão

somente

como

agente

financeiro

mantenedor
da
conta

bancária

na
qual fora
realizada
a
transação
. Ora,
não
se
trata
de

fortuito

interno
, tendo
em
vista que
evidente
que
resta

caracterizada
a culpa
exclusiva
do
consumidor
, o que
afasta
a
responsabilidade
do banco
réu
/
apelado
, a
teor
do que
dispõe
o art. 14, § 3º, II
, do
CDC. Digo,
na

hipótese
, a
Reclamante
se
descurou
do
c
uidado

necessário
com o
seu

cartão
,
sendo
o
mesmo

furtado
e
utilizado

por

terceiro
.
Destarte
,
consubstanciou
-se o
fortuito

externo

por
culpa
exclusiva
do
consumidor
, pois o
dano

ocorreu

por

negligência

deste

quando

não

guardou o cartão de maneira a preveni r o furto
.
Destaca
-se que, o
dever
de
indenizar

decorre
da
necessária

comprovação
dos
elementos

configuradores
da
responsabilidade
civil, quais
sejam
: o
dano
,
a

ilicitude
da
conduta
e o
nexo
causal, o que
não

ocorre
no
caso
. Nota-se que a
fraude

praticada

por

terceiros
que se
utilizam da fragilidade e descuido dos consumidores para obter

vantagem

indevida
, é causa de
exclusão
de
responsabilidade

por
se
tratar
de culpa
exclusiva
de
terceiro

ou
do
consumidor
, para a qual a
parte

recorrente

não

concorreu
. Logo
,
não
tendo o
autor

comprovado

os

fatos

constitutivos
de
seu

direito
, no
sentido
de
provar
que
a

instituição

financeira

contribuiu
com o
evento

danoso
,
não
é
possível

imputar-lhe
a
responsabilidade

pelos

danos

alegados
, de modo que
a

improcedência
dos
pedi
dos
é
medida
que se
impõe
. Nesse
sentido
: “DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. COMPRA “ONLINE
”.
PAGAMENTO REALIZADO FORA DA PLATAFORMA. FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO. CULPA
EXCLUSIVA DO
CONSUMIDOR.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA AFASTADA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME 1.
Recurso

Inominado

interposto

por

empresa

intermediadora
de
compras
“online” contra
sentença
que a
condenou

ao

pagamento
de
indenização

por

danos

materiais
e
morais
,
em

razão
de
suposta

fraude

ocorrida

durante

uma

compra

realizada
pela
consumidora

em

plataforma
de “e-commerce
”.
A
parte

autora

efetuou
o
pagamento

diretamente
a
terceiros

estranhos
à
plataforma

após

contato

direto
com o
vendedor
. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A
questão

em

discussão

consiste

em

determinar
se
a

empresa

intermed iadora de compras “online” pode ser responsabilizada

pelos

prejuízos

sofridos
pela
consumidora

em

decorrência
de
fraude

praticada

por

terceiro
fora do
ambiente
da
plataforma
. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A
responsabilidade

objetiva
do
fornecedor
de
serviços
,
prevista
no
artigo
14 do Código de
Defesa
do
Consumidor
,
não
se
aplica

quando

há
culpa
exclusiva
do
consumidor
, que
efetua

pagamento
fora do
ambiente

oficial
da
empresa

intermediadora
. 4. O
nexo
de
causalidade
entre a
conduta
da
empresa
e o
prejuízo
da
con
sumidora
é
rompido

quando
a
compra
e o
pagamento

são

realizados
de forma
diversa
das
regras
da
plataforma
,
por

meio
de “links”
externos

enviados

por

terceiros
. 5. A
jurisprudência é pacífica no sentido de afastar a responsabilidade da empresa

intermediador
a

em

casos

nos
quais o
consumidor
,
por

negligência
,
realiza

transações

financeiras
fora dos
canais

oficiais
da
plataforma
. 6.
A

ausência
de
ato

ilícito

praticado
pela
recorrente
impede a
condenação

por

danos

materiais
e
morais
,
uma

vez
que
os

prejuízos

dec
orrem

exclusivamente
da
conduta
da
própria

consumidora

ao

confiar

em

terceiros

estranhos
à
relação

consumerista

estabelecida
com a
plataforma
. IV. DISPOSITIVO E TESE 7.
Recurso

provido
.
Pedido

inicial

julgado

improcedente
.
Tese
de
julgamento
: 1. A
responsa
bilidade

objetiva
do
fornecedor
de
serviços

pode
ser
afastada

quando

demonstrada
a culpa
exclusiva
do
consumidor

ou
de
terceiro

fraudador
. 2. O
intermediador
de
pagamento

não

responde

por

fraudes

praticadas
fora do
ambiente

oficial
da
plataforma
,
quando
o
consumidor

realiza

pagamento

diretamente
a
terceiros

estranhos
à
relação

contratual
. 3.
A

ausência
de
nexo
de
causalidade
entre a
conduta
do
intermediador
e o
prejuízo

suportado

pelo

consumidor

afasta

a

obrigação
de
indenizar
.
Dispositivos

relevantes

citad
os
: Código de
Defesa
do
Consumidor

artigo
14, § 3º, II. Código de
Processo
Civil
artigo
487, I.
Jurisprudências

relevantes

citadas
: 1ª
Turma

Recursal
dos
Juizados

Especiais
do Estado de Mato Grosso,
Conclusão

nº
15, DJE
nº
11.799,
págs
. 14/15, 01.10.2024.
TJMT, N.U 1041335-12.2019.8.11.0041, 4ª Câmara de
Direito
Privado, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves,
julgado

em
06.09.2023. TJMT, N.U 0000355-45.2016.8.11.0041, Vice-
Presidência
, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho,
julgado

em
08.05.2019. TJMT, N.U 1002544-
71.2023.8.11.0028, 1ª
Turma

Recursal
, Rel.
Juíza

Eulice
Jaqueline da Costa Silva
Cherulli
,
julgado

em
01.07.2024. (N.U 1002715-60.2024.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI,
Primeira

Turma

Recursal
,
Julgado

em
24/02/2025
,
Publicado
no DJE 27/02/2025) (
destaquei
) Com
efeito
,
diante
do
quadro

apresentado
e
considerando
a
verossimilhança
das
alegações
,
não
é
caso
de se
atribuir

responsabilidade
a
Reclamada
,
em

razão
da
fraude

sofrida
pela
reclamante
,
constata
-se que
não

houv
e

falha

na

prestação
de
serviços

por

parte
da
mesma
. Desse modo,
verifica
-se
caracterizada

hipótese
que
exclui
a
responsabilidade
civil e
consumerista
da
instituição

demandada
,
pelos

prejuízos
de
cunho
patrimonial e/
ou
moral,
alegados
pela
autora
,
nos

term
os
do
disposto
no
artigo
14, § 3º, inc. II, da Lei nº 8.078/90; a
conformação

probatória
é de culpa
exclusiva
da
vítima
. IV
.DISPOSITIVO
Ante o
exposto
,
nos

termos
do
artigo
487,
inciso
I, do Código de
Processo
Civil, OPINO
pelo

indeferimento
das
preliminar
es
e no
mérito
pela IMPROCEDÊNCIA dos
pedidos

efetuados

pelo

Reclamante
. Sem
custas
e
sem

honorários

advocatícios
,
em

razão
do
resultado
do
julgamento
,
nos

termos
do que
dispõe
o
artigo
55, caput, da Lei
nº
9.099/95. Após o
trânsito

em

julgado

remetam
-se
o
s
autos
ao

arquivo
, com as
baixas

necessárias
.
Submeto
o
presente

projeto
de
sentença

ao
MM. Juiz de
Direito
, para
os
fins
estabelecidos
no art. 40 da Lei 9.099/95.
Publique
-se. Registre-se.
Intimem
-se.
Cumpra
-se. RAFAEL SOUZA NASCIMENTO JUIZ LEIGO SENTENÇ
A Vistos,
Homologo
, para que
produza

seus

jurídicos
e
legais

efeitos
, o
projeto
de
sentença

elaborado

pelo
(a) Juiz(a)
Leigo
(a),
na
forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Após o
trânsito

em

julgado

remetam
-se
os
autos
ao

arquivo
, com as
baixas

necessárias
.
P
ublique
-se. Registre-se.
Intimem
-se.
Cumpra
-se. WAGNER PLAZA MACHADO JUNIOR JUIZ DE DIREITO
".

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamante
,
sustentando
que: a)
estava
no
serviço

em
25 de
abril
de 2024
quando
a
compra

foi

feita
,
só

percebendo

em
28 de
abril
,
ao

receber

mensagem
da
requerida
; b)
apesar
de registrar o
furto
e
pedir

bloqueio
do
cartão
,
foi

cobrada

pelas

compras
que
não

efetuou
; e c)
sofreu

dano moral. Requereu a reforma da sentença para julgar

procedente
a
ação
.

Contrarrazões

foram

apresentadas

visando

manter
a
sentença
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VIDE EMENTA.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2025